Tribunal: TJSP
Processo: 2160621-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição originalmente proposta por genitora (Carmem) contra filha (Simone). Decisão interlocutória excluiu dois irmãos da interditanda do do feito (Fernando e Mateo), rejeita pedido de extinção ou suspensão da ação e determina série de providências a serem cumpridas pela filha da interditanda, para viabilizar o comparecimento espontâneo desta aos autos ou a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição originalmente proposta por genitora (Carmem) contra filha (Simone). Decisão interlocutória excluiu dois irmãos da interditanda do do feito (Fernando e Mateo), rejeita pedido de extinção ou suspensão da ação e determina série de providências a serem cumpridas pela filha da interditanda, para viabilizar o comparecimento espontâneo desta aos autos ou a expedição de carta rogatória para a citação da interditanda, além de expedição de ofícios para os juízos em que tramitam processos com inclusão da interditanda no polo passivo do feito. Inconformismo do excluído, Fernando. Não provimento. Decisão mantida.
1. Rejeitada alegação de perda de objeto da ação de interdição.
2. Mantida a exclusão de irmãos do feito. Tumulto processual causado pelo agravante nada acrescenta à solução do mérito da demanda.
3. Rejeitado pedido de substituição do curador provisório.
4. Rejeitados pedidos recíprocos de condenação por litigância de má-fé.
5. Recurso desprovido.